Tribunal: TJDFT
Processo: 0722106-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. lesão corporal. violência doméstica contra a mulher. omissão. inexistência. rediscussão do mérito. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal interposta pelo Ministério Público, deu provimento ao recurso para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal), por duas vezes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de dúvida quanto à dinâmica dos fatos, fundada na existência de lesões em ambos os envolvidos, circunstância que ensejaria a absolvição do acusado.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de dúvida quanto à dinâmica dos fatos, assentando que a palavra da vítima, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, comprova a materialidade e a autoria, bem como que as lesões apresentadas pelo réu são compatíveis com reação defensiva da ofendida, circunstância que afasta a alegação de vício e evidencia o intuito de rediscutir o mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
4. Embargos rejeitados.
Dispositivo relevante citado: Código de Processo Penal, artigo 619.